Tribunal: TJSP
Processo: 3007881-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória c.c. repetição de indébito – Município de São Paulo – Parte agravada que é beneficiária da justiça gratuita – Honorários periciais fixados em desfavor da FESP – Insurgência – Acolhimento – Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Pagamento dos honorários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória c.c. repetição de indébito – Município de São Paulo – Parte agravada que é beneficiária da justiça gratuita – Honorários periciais fixados em desfavor da FESP – Insurgência – Acolhimento – Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Pagamento dos honorários periciais que deve se dar conforme tabela prevista na Deliberação CSDP no 92/2008 – Decisão reformada para afastar a responsabilidade da agravante – RECURSO PROVIDO.